Tribunal: STF
Processo: Rcl 79506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 000072-08.2015.5.03.0016, que teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 688.267 (Tema nº 1.022 da RG).



     MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, empresa pública integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais, narra que fora demandada por Samuel Romulo do Prado, o qual, após ser demitido, postulou sua reintegração no cargo em que laborava, cujo pedido foi acolhido com fundamento na ausência de motivação idônea do ato de dispensa.



    A reclamante alega que



    “vigorou durante muitos anos nos âmbitos dos tribunais – seja deste e. STF, do TST e de diversas cortes regionais do trabalho – a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada a apresentação de qualquer justificativa ou processo administrativo.” (e-doc 1, p. 3).



    Sustenta que esse entendimento foi alterado com o julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1022 da RG), passando-se a exigir expressa motivação de empresas públicas e sociedade de economia mista no ato de demissão de seus empregados admitidos por meio de concurso público. Alega que houve modulação dos efeitos do julgado, conferindo efeito prospectivo à tese, de modo que “o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267”(e-doc 1, p. 3).



    Defende, dessa perspectiva, que 



    “a demissão de SAMUEL RÔMULO DO PRADO, ora interessado, por ter sido efetivada no ano de 2013, não necessitava de qualquer motivação para ser considerada válida, muito menos de processo administrativo, em razão da modulação de efeitos realizada no Tema nº 1.022.



    Todavia, o TST, em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa do empregado implicaria a nulidade da demissão.” (e-doc 1, p. 4)



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A ainda complementa que, não obstante não houvesse obrigatoriedade de motivação do ato demissional ocorrido em 2010, a entidade afirma que motivou o ato demissão ao optar “pela dispensa do empregado em razão da extinção do posto de trabalho e inexistência de vaga para a realocação.” (e-doc 1, p. 10)



    No ponto, aduz que a Justiça do Trabalho,



    “imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, concluiu que, à luz da teoria dos motivos determinantes, as razões indicadas pela Administração para a dispensa eram inválidas. A conclusão, no entanto, foi adotada sem que fosse afastada, mediante prova cabal, a presunção de veracidade dos atos administrativos. 



    46. Ora, de acordo com a citada Teoria da Veracidade dos Atos Administrativos, que se sobrepõe à dos motivos determinantes, os motivos que ensejaram o ato administrativo são considerados verdadeiros até que haja prova contundente em sentido contrário, o que não aconteceu até o presente momento, no caso em exame.



    47. E mesmo que assim não fosse, conforme a decisão adotada pelo excelso STF no Tema nº 1.022, a necessidade de motivação dos atos de demissão dos empregados públicos não podia ser exigida antes da publicação da ata de julgamento do RE 688.267-CE, ou seja, a partir de 04.03.2024.” (e-doc 1, p. 10)



    Salienta, ainda, que 



    “54. Em manifesta afronta ao Tema nº 1.022, o e. TST manteve a conclusão adotada pelos julgadores da Corte Trabalhista Mineira, no sentido de que a solução para a controvérsia residiria na letra da Resolução 40/2010, editada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, dispondo que a ‘dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual’ deveria ser precedida de ‘procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório’ sob pena de nulidade do ato demissional. 



    55. Ao assim proceder, a justiça do trabalho fez do Tema nº 1.022 tábula rasa, pois o acórdão paradigma é claro ao estabelecer que ‘[n]ão se exige (...) instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório’ para que a demissão de empregado público celetista seja considerada válida, o que, em tese, não teria sido realizado pela MGS. ”



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 000072-08.2015.5.03.0016 e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, confirmou sentença por meio da qual se acolheu a pretensão de empregado público à reintegração nos quadros da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A por dois fundamentos, a saber:



    i) desrespeito a ato normativo específico do Estado de Minas Gerais (Resolução SEPLAG nº 40/2010) que regulamanta o procedimento a ser adotado no âmbito da Administração Pública Estadual para a dispensa de seus empregados e



    ii) não ter a entidade pública logrado em comprovar a extinção do cargo ocupado pelo trabalhador nem a ausência de sua adaptação às atribuições da função para qual fora aprovado em concurso público, não subsistindo, portanto, os motivos aduzidos para o ato demissional.



    Transcrevo os fundamentos da sentença proferida no caso concreto:



    “É incontroverso que o reclamante foi contratado pela reclamada, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, em 04/05/2006, mediante aprovação em Concurso Público, para executar a função de Auxiliar de Serviços Especializados (fls. 240). 



    Ainda, incontroverso que o reclamante foi dispensado, por iniciativa do empregador, sem justa causa, em 11/01/2013 (fls. 257), quando exercia o cargo de contador.



    A controvérsia reside no fato de a dispensa ter sido, ou não, motivada, bem como ter sido, ou não, antecedida de procedimento administrativo e, assim, legítima e válida à luz, inclusive, da premissa fixada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 589.998, cuja ementa ora transcrevo: 



    [...]



    Nesta trilha de raciocínio, destaco, ainda, a reclamada trata-se de empresa pública prestadora de serviços públicos a entes da administração direta e indireta, conforme artigo 126 a Lei Estadual 11.406/1994:



    [...]



    Não obstante, e muito embora, efetivamente, a parte ré não esteja submetida à regra do artigo 41 da CF, o qual exige a instauração do processo administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa para fins da perda do cargo, a Resolução SEPLAG n. 40/2010 estabelece tal procedimento quanto à dispensa dos empregados de empresas públicas vinculadas à Administração Estadual, como é o caso da parte ré. Neste sentido, dispõe o artigo 1º da referida resolução:



    Artigo 1º - Fica vedada a dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas publicas vinculadas à Administração Estadual, admitidos mediante o competente concurso público ou em data anterior ao advento da Constituição Federal de 198, sem o devido procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório. (destaquei)



    Em razão de tal regra, a instauração de procedimento administrativo, em que seja oportunizada a ampla defesa e o contraditório ao empregado público, é medida que se impõe, sob pena de ser considerada inválida a dispensa operada.



    No caso dos autos, a reclamada sustenta que a dispensa do reclamante esteve motivada no fato de que ’não havia vagas para a função’. Em sede depoimento pessoal, o preposto afirma que o posto de trabalho do reclamante, junto à Advocacia Geral do Estado, foi extinto. 



    Ocorre, contudo, que não há prova da extinção do posto de trabalho, assim como não há prova da impossibilidade de realocação do reclamante em outro setor, ônus que incumbia à reclamada por se tratar de fato mortificativo do direito do autor (artigos 333, II, do CPC e 818 da CLT) e, ainda, em razão do princípio da melhor aptidão para a prova. 



    Além disso, o motivo da dispensa, declinado nos documentos das fls. 254/256, foi a falta de adaptação ao trabalho que foi atribuído ao autor, que apresentou dificuldades para elaboração e compreensão das tarefas, o que não ficou demonstrado. Sequer há indicação de quais seriam as tarefas às quais o reclamante não se adaptou. 



    Logo, à míngua de prova suficiente de que a dispensa do reclamante esteve motivada na falta de vaga e, ainda, na não adaptação em outra função, a declaração de nulidade do ato é medida que se impõe. 



    Isto porque, se por um lado é certo que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público quanto ao mérito do ato administrativo, por outro, é certo que, ainda assim, os atos administrativos discricionário podem ser objeto de análise jurisdicional. 



    Todo ato administrativo possui, entre os elementos vinculados, o motivo, ao qual o administrador, ao expô-lo, fica vinculado. É o que se extrai da teoria dos motivos determinantes. 



    Neste contexto, por que não demonstrado que a dispensa decorreu da extinção do posto de trabalho, da falta de vagas e, ainda, da não adaptação para o exercício de outras tarefas, ônus que incumbia à reclamada, por força dos artigos 333, II, do CPC e 818 . da CLT e, ainda, em razão do princípio da melhor aptidão para a prova -, o ato de dispensa é eivado de vício. 



    A ausência de prova do motivo torna irrelevante o fato de ter havido instauração de procedimento em que oportunizados a ampla defesa e o contraditório à reclamante. 



    Assim, reputo nula a dispensa do reclamante o que, com amparo na regra do artigo 182 do CC, aplicável subsidiariamente ao Direito do Trabalho, conforme artigo 8º, parágrafo único, da CLT, acarreta a restituição ao lesado do estado anterior. 



    Diante do exposto, reconheço o direito do autor à reintegração no emprego, e determino que a reclamada promova a reintegração da reclamante no seu quadro de empregados, no cargo de Contador ou no seu equivalente, com a respectiva remuneração, nas mesmas condições que detinha antes da dispensa.” (e-doc 4, p. 124-130) (grifei).



    O TRT 3, ao confirmar a sentença, assim fundamentou o acórdão reclamado:



    “No caso, a recorrente é empresa pública estando, por isso, a ocupação de cargos ou empregos integrantes de seus quadros condicionada à aprovação em prévio concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88), cujos princípios devem ser respeitados. 



    Também é incontroverso que o reclamante foi admitido para exercer o cargo de contador, sob o regime jurídico da CLT, após ser aprovada em concurso público, sendo posteriormente dispensado sem justa causa. 



    (...)



    No caso em tela, a recorrente apresentou como justificativa para a rescisão contratual o fato de que o reclamante foi colocado à disposição pela contratante IPSEMG, considerando que não há vagas para o cargo de contador e que o reclamante nem se manifestou sobre o seu processo (fl. 256v). 



    Nesta toada, merece destaque a Teoria dos Motivos Determinantes, a qual estabelece a vinculação do agente público à motivação apresentada para a expedição de determinado ato administrativo. Assim, incumbe a reclamada comprovar a veracidade dos motivos apresentados para a dispensa da obreira, sob pena de restar caracterizado desvio de finalidade. 



    Não obstante, ainda que se entenda que a desativação do posto de emprego da reclamante tenha sido comprovada por meio dos documentos contidos nos autos, o mesmo não ocorre com os demais motivos apresentados. 



    O reclamante submeteu-se a concurso público e detinha cargo de provimento efetivo. Logo, não se enquadra nas hipóteses de contenção de custos previstas no referido decreto. Por essa razão, não se pode aplicar, in casu, o disposto no art. 2, III, da Resolução nº 40 da SEPLAG (fis. 136/137), que dispensa a instauração de procedimento administrativo "no contexto de programas de redução de custos, amparados por estudos econômicos e financeiros de entidade que contemplem a necessidade de corte de pessoal, baseados em critérios impessoais e objetivos". (e-doc 4, p. 343-347)



    No julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), o STF, não obstante tenha fixado a tese que afirma “o dever jurídico [de empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial,] de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados”, negou provimento ao recurso extraordinário interposto por empregados do Banco do Brasil que pleiteavam reintegração aos empregos e indenização pelo tempo de afastamento, alegando nulidade do ato demissional por ausência de motivação.



    Isso porque esta Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:



    “15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório.



    [...]



    18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro.



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’. 



    20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.” (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24) 



    De se ver, portanto, que o efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da prescindibilidade da motivação do ato demissional (ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cuja prática estaria orientada pela tese do Tema nº 131 da RG), de modo que a tese do Tema nº 1.022 da RG não tem o condão de, por si só, de justificar a anulação de demissões praticadas até 4/3/24 sem a explicitação dos motivos.



    Estando controvertido, no Processo nº 000072-08.2015.5.03.0016, ato demissional praticado em 2013 pela MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/, sob a égide de ato normativo estadual que regulamenta procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública mineira, bem como a validade dos motivos suscitados para justificar o ato demissional, entendo que não há que se falar em violação à modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG.



    No caso concreto, as instâncias da Justiça do Trabalho atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por eventual risco de usurpação da competência da Suprema Corte ou equívoco na aplicação da tese do Tema nº 1.022 da RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente